Tribunal: TCU
Processo: 043.855/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.855/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Rogerio de Sa Novais (XXX.704.831-XX); Cledna da Rocha Barreto de Freitas (XXX.519.784-XX); Deisyanne da Nobrega Silveira Rangel (XXX.599.763-XX); Eliege da Silva Duarte (XXX.737.980-XX); Flavia Amaral Duarte (XXX.427.186-XX); Gabriela Lima Germano (XXX.149.510-XX); Leontina do Carmo dos Santos (XXX.192.419-XX); Livia de Castro Ribeiro (XXX.693.006-XX); Paula Mickaelle Tonaco Silva (XXX.994.741-XX); Raquel Fernandes de Barros (XXX.685.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.